Tribunal: STJ
Processo: 0873084-42.2023.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020923 - MA(2025/0312620-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO
AGRAVADO
: FAN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
ISABELA MARIA DE PAULA ALVES MOREIRA - PE052829
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 284/STF.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, a agravante limitou-se a invocar, em termos genéricos, a
indicação do
o, § 2o, da Lei Complementar n.
como violado,
art. 2
87/1996
sem desenvolver argumentação concreta apta a afastar o óbice relativo à
incidência da
fundamento que ensejou o não
Súmula n. 284/STF,
conhecimento do agravo em recurso especial por força da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a58a0f7b-af6d-4907-a4ab-763102f43469

Documento eletrônico VDA55390212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a58a0f7b-af6d-4907-a4ab-763102f43469

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020923 - MA(2025/0312620-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO
AGRAVADO
: FAN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
ISABELA MARIA DE PAULA ALVES MOREIRA - PE052829
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 284/STF.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, a agravante limitou-se a invocar, em termos genéricos, a
indicação do
o, § 2o, da Lei Complementar n.
como violado,
art. 2
87/1996
sem desenvolver argumentação concreta apta a afastar o óbice relativo à
incidência da
fundamento que ensejou o não
Súmula n. 284/STF,
conhecimento do agravo em recurso especial por força da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO MARANHÃO, contra
decisão por mim proferida que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
aplicação da
tendo em conta que a parte deixou de impugnar
Súmula n. 182/STJ,
especificamente a aplicação da

Súmula n. 284/STF.
Alega a parte Agravante, no presente recurso, que impugnou todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre na origem, inclusive no tocante à
Súmula n. 284/STF.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 537-539).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54995300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:39
Código de Controle do Documento: d718dce7-c0bd-4eb3-9fb6-f451677492d1

VOTO
O
c. c. o
ambos do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de
impugnação específica do fundamento relativo à incidência da
o que
Súmula n. 284/STF,
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 521-524).
Nas razões do agravo interno, a agravante, reportando-se ao seu agravo em
recurso especial, sustenta que indicou o
o, § 2o, da Lei Complementar n.
art. 2
87/1996
como violado, a fim de demonstrar ter impugnado o óbice processual apontado. Todavia,
como bem fundamentado na decisão agravada, a impugnação foi deduzida em termos
absolutamente genéricos, sem efetivamente demonstrar de que forma o referido
dispositivo teria sido violado pelo acórdão recorrido.
Com efeito, a agravante limita-se a articular tópicos que não evidenciam a
suposta violação do dispositivo legal pelo Tribunal de origem (fl. 457), o que, deveras, se
revela insuficiente para afastar o óbice indicado, à míngua de demonstração concreta de
como teria ocorrido a alegada ofensa ao dispositivo legal.
Dessa forma, escorreita a aplicação do verbete da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MINUTA QUE
NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA ÀS SÚMULAS N. 83
DO STJ E N. 284 DO STF. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
fundamentou-se no entendimento pacífico desta Corte, de que a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a
fundamentação atinente ao óbice da Súmula n. 83 do STJ e da Súmula n. 284 do
STF, aplicando-se, à hipótese dos autos, o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não cuidou
de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e
prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não
estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA54995300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:39
Código de Controle do Documento: d718dce7-c0bd-4eb3-9fb6-f451677492d1

nem comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam
inaplicáveis à hipótese dos autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de
comprovar a incorreção do decisum que não admitiu o apelo nobre. Também não
fundamentou de forma específica e suficiente o óbice da Súmula n. 284 do STF,
acerca da utilização de alegações genéricas, sem precisar como o acórdão
impugnado teria violados o referido dispositivo legal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.968.751/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
17/12/2025,
22/12/2025;

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA. SÚMULA 182 DO STJ.
SÚMULA 284 DO STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
INCIDÊNCIA.
VIOLADO. DANOS MORAIS. ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial com base em dois
fundamentos: i) Súmula 284 do STF e ii) Súmula 7 do STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os dois
fundamentos.
2. Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica de modo específico qual dispositivo de Lei Federal teria
sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados, como verificado no
presente caso.
3. Em relação ao óbice da Súmula 7 do STJ, embora o recorrente tenha
apresentado tópico específico em sua petição de Agravo em Recurso Especial,
verifica-se que a sua argumentação não foi suficiente para infirmar o óbice da
Súmula 7 do STJ. Isso porque o acórdão recorrido de origem consignou (fls.
e-STJ): "O perito concluiu que a unidade consumidora era servida de rede
283/284,
de abastecimento operada pela concessionária e retirada por ocasião da execução de
asfaltamento realizado pelo Município de Magé há aproximadamente uma década.
Por esta razão, o imóvel se encontra cadastrado no banco de dados da
concessionaria como uma economia domiciliar (matrícula n°. 1184268-1),
ensejando a cobrança pelos supostos serviços. (...) Registre-se que diante da
realidade de privação do serviço a que tinha direito, o consumidor foi obrigado a se
adaptar, empreendendo o abastecimento de água da unidade por meio de 4 poços
artesianos no interior do terreno, o que expôs ele e sua família a riscos à saúde.
Assim, evidente a responsabilidade da concessionária tanto no que concerne a
instalação da rede de abastecimento de água outrora existente e descontinuada, mas
também quanto ao dever de compor o dano moral infligido".
4. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia referente aos
danos morais com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Verifica-se
que a análise da controvérsia demanda reexame do contexto fático-probatório, o que
é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da
"A
Súmula 7/STJ:
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
5. Incide o óbice da Súmula 182 do STJ: "É inviável o Agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA54995300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:39
Código de Controle do Documento: d718dce7-c0bd-4eb3-9fb6-f451677492d1

6. Registre-se que a impugnação deve vir na petição de Agravo em
Recurso Especial. Não é possível suprir o defeito do Agravo em Recurso
Especial por tópico inserido no Recurso Especial, o qual é anterior à decisão
denegatória ou em Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial, que é
posterior à decisão denegatória.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.881.105/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
11/10/2021,
4/11/2021;

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:39
Código de Controle do Documento: d718dce7-c0bd-4eb3-9fb6-f451677492d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.923 / MA
Número Registro: 2025/0312620-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08730844220238100001 8730844220238100001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO
AGRAVADO
: FAN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
ISABELA MARIA DE PAULA ALVES MOREIRA - PE052829
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : SARA DA CUNHA CAMPOS RABELO
AGRAVADO
: FAN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO RÊGO RODRIGUES
DIAS - PE021146
ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO - PE017762
Documento eletrônico VDA55361328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: eefeafad-5487-4a96-9ac9-294dad67f088

ISABELA MARIA DE PAULA ALVES MOREIRA - PE052829
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: eefeafad-5487-4a96-9ac9-294dad67f088